Tribunal: TJMT
Processo: 1017127-87.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017127-87.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - CPF: 865.710.011-87 (ADVOGADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (AGRAVANTE), BEATRIZ LEITAO MOREIRA - CPF: 015.829.421-10 (AGRAVADO), IASNAIA POLLYANA GUSMAO SAMPAIO - CPF: 801.883.461-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017127-87.2019.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINA PENHORA SOBRE CRÉDITOS DA EXECUTADA JUNTO À MTU – FATURAMENTO EMPRESARIAL - PROCEDIMENTO DO ART. 866 DO CPC NÃO OBSERVADO – NECESSIDADE DE ESTIPULAÇÃO DE PERCENTUAL RAZOÁVEL – EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A penhora sobre o faturamento empresarial se submete a procedimento diferenciado, previsto no art.
866
do
CPC
, e deve ser admitida excepcionalmente, após o esgotamento dos meios ordinários de satisfação do crédito exequendo, demonstrando, assim, a necessidade e a conveniência da medida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017127-87.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA

AGRAVADO: BEATRIZ LEITAO MOREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA
com o fito de ver reformada a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 29930-40.2012.811.0041, promovido por
BEATRIZ LEITÃO MOREIRA
, determinou a expedição de mandado de constatação e a penhora de créditos eventualmente existentes em nome da agravante junto à MTU – Associação Mato-grossense de Transportes Urbanos, até que se atinja o valor de R$ 26.936,75 (vinte e seis mil novecentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos).

Para tanto, sustenta a agravante que os créditos abrangidos pela medida compõem o seu faturamento, sendo a penhora, nesse caso, medida excepcional, só podendo ser deferida após a comprovação de inexistência de outros bens passíveis de penhora em nome da executada, nos moldes do art. 866 do CPC. Alega, ainda, que os valores discutidos na origem são indispensáveis ao exercício de sua atividade econômica, além de aduzir que o juiz de primeiro grau não observou o princípio da menor onerosidade da execução, com o que pugna pela revogação da medida determinada na decisão impugnada.

A liminar de efeito suspensivo foi
indeferida
no id. 23668966.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (id. 27660493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017127-87.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia no acerto ou desacerto na decisão que determinou a expedição de mandado de constatação perante a MTU a fim de verificar eventual crédito em favor da executada, deferindo, de antemão, a penhora no limite do montante exequendo, calculado em R$ 26.936,75.

Dito isso, entendo que o recurso merece prosperar.

Isso porque, tratando-se de penhora sobre o faturamento empresarial – no caso, os valores decorrentes da prestação do serviço público de transporte coletivo em regime de concessão -, deve ser observado o disposto no art. 866 do Código de Processo Civil:

Art. 866.
Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado
, o juiz poderá ordenar a penhora de
percentual de faturamento
de empresa.

§ 1o O juiz fixará
percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial
.

§ 2o
O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente
, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida.

§ 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel.

Como se vê, a lei processual exige a adoção de um procedimento diferenciado, determinando a estipulação de percentual que não inviabilize a atividade econômica da executada e proclamando expressamente o caráter
excepcional
da medida incidente sobre o faturamento empresarial.

Ocorre que, na decisão agravada, a medida foi deferida sem qualquer ressalva ou alusão ao procedimento estabelecido pelo art. 866 do CPC.

Não houve limitação da constrição a um percentual razoável, que não inviabilize o regular desempenho da atividade empresarial da concessionária executada, na medida em que a determinação judicial alcança a integralidade do crédito exequendo.

Também não foi demonstrado o esgotamento dos meios ordinários postos à disposição da exequente para a satisfação do crédito exequendo. Com efeito, há notícia apenas de tentativas de constrição de ativos financeiros via Bacenjud e de restrição de automóveis pelo sistema Renajud (id. 23367475), antes do requerimento e deferimento de penhora do faturamento da concessionária junto à MTU.

Desse modo, ante a inobservância ao procedimento estabelecido no art. 866 do CPC, qualificada pela ausência de demonstração do esgotamento dos meios ordinários de satisfação do crédito exequendo, não há caminho senão o da revogação da medida determinada na primeira instância.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 489, § 1o, DO CPC/15. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO.
EXECUÇÃO. PENHORA DE FATURAMENTO. CABIMENTO. FRUSTRAÇÃO DE OUTRAS TENTATIVAS. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PARA PENHORA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO.
1. O acórdão estadual está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "[...] a penhora sobre o faturamento de empresa é admitida em casos em que se mostre necessária e adequada, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: I) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; II) nomeação de administrador (CPC/73, art. 655-A, § 3o); e III) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial" (REsp 1545817/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016).
2. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca do percentual de penhora do faturamento da empresa executada, bem como sobre eventual ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor, demandaria, inevitavelmente, a revisão dos fatos discutidos na lide, providência descabida na estreita via do recurso especial, incidindo o óbice da Súmula 07 do STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no AREsp 1159895/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2018, DJe 02/10/2018)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base, revogando a penhora determinada sobre o faturamento empresarial, a fim de que seja obedecida a disciplina legal do art. 866 do CPC.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020